Tribunal: STF
Processo: HC 201935
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Michele Cristina Michelan, em favor de Ewerton Seabra dos Santos, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que rejeitou os embargos de declaração nos autos do AResp n. 1.845.753 – AL.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos de homicídio qualificado consumado por 3 vezes e, ainda, um homicídio qualificado na forma tentada, à pena de 89 (oitenta e nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além da condenação pelo crime de previsto no art. 288 do CPB, a pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, totalizando ao final, em virtude do concurso material de crimes, a pena de 92 (noventa e dois) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
    Sobreveio apelação criminal que manteve a sentença por seus próprios fundamentos.
    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, o qual foi obstado na origem.
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo em recurso especial endereçado ao STJ, que também foi desprovido.
    Na sequência, foram opostos de declaração, o qual foram rejeitados por estarem intempestivos.
    Nesta Corte a defesa postula, em suma, a revogação da constrição cautelar, haja vista o excesso de prazo para o trânsito em julgado.
    Devidamente intimado, o Juízo de origem prestou informações.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes: 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no caso em questão. 
    Isso porque o paciente já foi condenado há mais de 92 anos de prisão e a ação penal encontra-se na iminência de transitar em julgado, uma vez que o recurso especial não foi conhecido.
    O juízo de origem, ao prestar informações, consignou o seguinte: 
    “Aos dias 28 de julho de 2016 fora devidamente realizada a audiência de julgamento do ora paciente, que foi condenado nos termos da pronúncia, pelo homicídio qualificado consumado de Walter Cícero da Silva, de Daniel Vicente de Oliveira e de Fernando Pedro Ferreira da Silva e, ainda, homicídio qualificado na forma tentada de Humberto Victor Cavalcanti Bernardes, sendo aplicado ao réu a pena de 89 (oitenta e nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além da condenação pelo crime de previsto no art. 288 do CPB, a pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, totalizando ao final, em virtude do concurso material de crimes, a pena de 92 (noventa e dois) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. consoante sentença de fls. 1.044/1.066, especificamente em relação a pena do ora paciente às fls. 1.045/1.051, cuja cópia remeto anexo. 
    Foram os autos remetidos ao egrégio Tribunal de Justiça de Alagoas, não retornando a este Juízo até o presente momento O julgamento dos recursos de apelação interpostos pela Defesa culminaram no Acórdão de fls.
    1.341/1.369, prolatado em 19 de junho de 2019, que decidiu pela manutenção da sentença em todos os seus
    termos e, consequentemente, da pena aplicada por este Juízo, quanto ao ora paciente Ewerton dos Santos Seabra.
    O corréu Thallys Sena da Silva opôs embargos declaratórios, estes rejeitados em sede de Acórdão prolatado em 18 de setembro de 2019 (fls. 1.630/1.639).
    Decisão do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, de 27 de janeiro de 2021, rejeitou Agravo em Recurso Especial, nos seguintes termos:
    1. Nos termos do art. 1.042, §4º, do Código de Processo Civil, e tendo em vista não concordar com os argumentos suscitados pela parte agravante, mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.
    Determino, por conseguinte, a remessa, nos termos do art. 1.031 do CPC, dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, para o regular processamento do Recurso Especial”. (eDOC 12)
    Dessa forma, não há ilegalidade a ser reparada. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente